Tribunal: TJDFT
Processo: 0005820-23.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIÁVEL O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, POIS COMPROVADO QUE O RÉU COMETEU O CRIME NA COMPANHIA DE UM MENOR. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. INVIÁVEL O PLEITO DE AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. MANTIDA. ALTERAÇÃO PARA A REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIMES COMETIDOS COM UMA ÚNICA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a tese da Defesa de absolvição do crime do art. art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, pois, ante a natureza formal do crime, o simples fato de um maior de idade praticar o delito na companhia de um adolescente é suficiente para que haja a sua consumação, conforme dispõe a Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça. A prova dos autos é robusta no sentido de que o réu a todo tempo encontrava-se na companhia do menor.
2. A prática de furto durante o repouso noturno enseja maior reprovabilidade da conduta, porquanto o agente se vale da maior vulnerabilidade do patrimônio da vítima em virtude da natural redução em sua vigilância durante aquele período, independentemente do local em que ele foi praticado.
3. A jurisprudência se assenta no sentido da ocorrência de concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.